Tribunal: TJBA
Processo: 8005998-95.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005998-95.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEISA VENTURA PINHO Advogado(s): ADELMO DIAS RIBEIRO, MAINE SOUZA VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE DOENÇA OCUPACIONAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO DESENVOLVIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GEISA VENTURA PINHO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas – BA, que nos autos da AÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO c/c INDENIZAÇÃO n.º 8000298-08.2021.8.05.0258, julgou improcedente a ação. 2 – Alega que era contratada como servidora temporária e exercia atividade de Fisioterapeuta no Centro de Reabilitação, no município de Lauro de Freitas e que em razão do seu trabalho foi infectada com Hepatite C, razão pela qual defende que não poderia ter sido exonerada/demitida, considerando que a situação poderia ter sido evitada pela gestão municipal. Por tais razões, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à estabilidade provisória acidentária, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de R$ 24.096,36 (vinte e quatro mil, noventa e seis reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizados, referentes a 12 salários, além de indenização pelos danos morais no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 3 – Os artigos 19 e 20, da Lei n.º 8.213/91 dispõe que acidente de trabalho é aquele que ocorre em razão do exercício da atividade laborativa, de modo a provocar lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 4 – Impõe destacar que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho editou o verbete da Súmula 378, que, no item II, garante ao empregado o direito à estabilidade provisória ainda que não tenha recebido o benefício acidentário, se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Portanto, a estabilidade provisória não tem por fato gerador a percepção do benefício acidentário, mas sim a existência de doença ocupacional. Ou seja, o que importa, para fins de apuração da estabilidade acidentária, é a constatação de nexo causal entre o trabalho e a doença. 5 – Ocorre que no caso em comento não restou comprovado o nexo de causalidade entre a alegada infecção relatada pela apelante e a atividade laboral de Fisioterapeuta no Centro de Reabilitação do Município de Lauro de Freitas, tendo em vista inexistência de documentação apta a sustentar a pretensão autoral, conforme bem destacado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau. 6 – Registre-se que a parte apelante informou no processo de origem o seu desinteresse na produção de novas provas, conforme petição tombada no ID 62895500. Com efeito, tem-se que eventual perícia judicial poderia ser capaz de modificar o entendimento firmado pelo Magistrado sentenciante, acaso se constatasse, através de laudo médico produzindo por especialista, o nexo de causalidade entre a contaminação por Hepatite C e a função desempenhada pela autora. 7 – Nestas condições, considerando a ausência comprovação do nexo causal entre a enfermidade e o labor, não se caracteriza hipótese de doença do trabalho e, consequentemente, não restam preenchidos os requisitos para a estabilidade acidentária, descabendo também indenização por dano moral. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8005998-95.2021.8.05.0150, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas – BA, apelante GEISA VENTURA PINHO e apelado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. III